Tribunal: TJPA
Processo: 0807049-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807049-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: SAVIO ITALLO DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADEQUAÇÃO À VIA MANDAMENTAL.

1. A “alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no HC n. 867.632/AL), tampouco se o paciente será absolvido perante o Tribunal do Júri, o que torna tal linha argumentativa incompatível com o rito mandamental.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.

2. Consoante jurisprudência do STJ, “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (AgRg no HC n. 828.065/MG).

3.
In casu
, todos os decretos constritivos demonstraram a presença do
fumus comissi deliciti
e do
periculum libertatis
, com destaque para a periculosidade do paciente, que possui histórico de recidiva criminosa, e aparentemente fugiu do distrito da culpa e tentou intimidar testemunhas, aspectos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Precedentes do STJ.

4. Presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar de sua substituição por outras medidas cautelares (STJ, HC n. 547.908/SP). Pelo mesmo motivo, eventuais predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 08 do TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 23 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, em malferimento aos princípios da homogeneidade e estado de inocência.

O impetrante postula, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia objurgada, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Indeferida a liminar (ID 19347791) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 19426751), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19488766).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

Isso porque, com respeito à “alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ,
AgRg no HC n. 867.632/AL
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), tampouco se o paciente será absolvido perante o Tribunal do Júri, o que torna tal linha argumentativa incompatível com o rito mandamental.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

Em primeiro lugar, o entendimento vigente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (
AgRg no HC n. 828.065/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT). Desse modo, não há que se falar em revogação da custódia com base em suposta incompatibilidade da medida com o princípio do estado de inocência.

Além disso, a hipótese dos autos é de coacto preso preventivamente por suposto cometimento de homicídio. Todos os decretos constritivos demonstraram a presença do
fumus comissi deliciti
e do
periculum libertatis
, com destaque para a periculosidade do paciente, que possui histórico de recidiva criminosa e aparentemente fugiu do distrito da culpa e tentou intimidar testemunhas, aspectos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. A esse respeito, vejam-se os seguintes fragmentos das decisões objurgadas:

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA:

No presente caso concreto, a materialidade resta demonstrada pela Declaração e Certidão de óbito (ID 82875793 - Pág. 9), bem como pelas fotografias anexas às diligências preliminares (ID 82875792 - Pág. 8 a 11).

Os indícios de autoria repousam nos depoimentos das testemunhas, algumas delas oculares do momento da execução do crime, quando o suspeito teria desferido as facadas na vítima, no interior do estabelecimento comercial. Outrossim, o Relatório de Missão informa que a Polícia Civil realizou diligências para a localização do suspeito, contudo ele não foi encontrado, havendo notícia de que teria deixado o país.

Diante desses elementos, entendo que resta demonstrado nos autos o perigo à instrução processual e efetiva aplicação da lei penal, pois o suspeito evadiu-se do distrito da culpa após o fato, não sendo mais localizado pela polícia judiciária, o que significa dizer que a sua prisão cautelar se mostra necessária.

[...]

Assim, o decreto da prisão preventiva do investigado visa proteger, principalmente, a instrução processual, que sequer se iniciou, além da ordem pública, pois o crime de homicídio teria sido praticado sem permitir qualquer defesa do ofendido, em via pública. Entendo, portanto, que os pressupostos da prisão cautelar estão presentes.

[...]

A par destes argumentos, fica evidente a configuração do periculum libertatis, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva precisa ser decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar (ID 19298367 - Pág. 165/168)

DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA:

[...] há nos autos risco concreto à instrução processual e efetiva aplicação da Lei Penal. Com efeito, no Relatório confeccionado a partir das conversas encontradas no celular da Marcelo Eduardo Morais Ramos, verifico diálogos travados entre esse interlocutor e o acusado sobre o dia dos fatos. Em determinado momento da conversa, o acusado expressamente ameaça matar Matheus caso ele relate os fatos às autoridades (ID 87879027 - Pág. 7), tratando-se da testemunha MATHEUS MARQUES SOARES RODRIGUES, arrolada pelo Ministério Público na denúncia. Em outro trecho, o acusado deixa clara a sua intenção em evadir-se do distrito da culpa afirmando que pretende ir para o Suriname (87879027 - Pág. 9).

Tais elementos me parecem suficientes e demonstram concretamente que a liberdade do denunciado coloca em risco a instrução processual, pois ele já manifestou a disposição de matar uma testemunha do fato, assim como deixou clara a sua disposição em ocultar-se para não responder à persecução penal, razão pela qual entendo que estão presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada.

Registre-se, ainda, conforme CAC de ID 105078827, que o acusado responde a outra ação penal (processo n. 0806793-02.2022.8.14.0028), o que evidencia a sua reiteração delitiva, a embasar, por via de consequência, o risco à ordem pública. (ID 19298367 - Pág. 266)

DECISÃO DE PRONÚNCIA:

31. Em atenção ao disposto no art. 413, § 3º do Código de Processo Penal, entendo que é o caso de manutenção da prisão preventiva do acusado, pois permanecem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que levaram o juízo ao decreto de prisão cautelar, notadamente porque há nos autos prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública. Em liberdade, o réu pode constranger as testemunhas ouvidas na primeira fase da instrução, as quais poderão ser indicadas para nova oitiva em plenário. Inclusive, houve notícias de que os acusado antes de ser preso estava intimidando pessoas ligadas à vítima dizendo que ia voltar para Marabá para “terminar o serviço”. Estes elementos demonstram, ainda, os riscos concretos à continuidade da instrução e risco à ordem pública. Face ao exposto, com fundamento no artigo 312 e ss. do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE SÁVIO ITALLO DA SILVA DOS SANTOS. (ID 19298367 - Pág. 403)

Nesse contexto, tenho que linha decisória
supra
está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prisão cautelar se justifica para assegurar a conveniência da instrução criminal, mormente quando há indícios de que o coacto tenha intimidado e ameaçado testemunhas “com o escopo de garantir a sua impunidade” (
RHC n. 103.660/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Outrossim, “a fuga (mesmo após o fato) pode demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 843.332/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Em complemento, é induvidoso que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ,
AgRg no RHC n. 189.414/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ,
HC n. 547.908/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Pelo mesmo motivo, eventuais predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 08 desta Corte de Justiça.

Diante do exposto,
conheço parcialmente da impetração
, e nessa extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/05/2024